Tribunal: CARF
Processo: 10980.910683/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.910683/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.872 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
BALAROTI - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Nos pedidos de ressarcimento, restituição e compensação, pertence ao
contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado. A
mera alegação do direito creditório, desacompanhada de provas baseadas na
escrituração contábil/fiscal do período, não é suficiente para demonstrar a
liquidez e certeza do crédito para compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de declaração de compensação realizada pela contribuinte no
PER/DCOMP 28684.53691.050209.1.7.04-6806 (fls. 17-21), informando um crédito de COFINS
decorrente de pagamento indevido ou a maior de R$ 3.582,63 para compensar com um débito de
COFINS, devido no período de apuração de dezembro/2002.
Em 01/08/2012 (fl. 02), a Secretaria da Receita Federal do Brasil proferiu
despacho decisório com no de Rastreamento: 029226898, para não homologar a compensação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.910683/2012-14
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.872 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910683/2012-14

declarada, sob o fundamento de que foram localizados um ou mais pagamentos integralmente
utilizados para quitação dos débitos declarados pelo contribuinte, não restando saldo disponível
paro o crédito pretendido, verbis:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 3.582,69
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
A ciência do despacho decisório foi realizada por edital, nos termos do artigo 23,
§ 1o e § 2o, IV do Decreto no 70.235/1972 (fl. 06). Cientificada, a contribuinte apresentou, no
prazo, manifestação de inconformidade (fls. 22-27) para instaurar o contencioso administrativo,
afirmando que a decisão que não homologou a compensação deve ser revista, na medida em que
seu crédito decorre da declaração de inconstitucionalidade do art. 3°, parágrafo 1°, da Lei n°
9.718/98, proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 357950.
Afirma que pagou indevidamente a COFINS apurada sobre receitas financeiras
auferidas em dezembro de 2002, recolhido por DARF indicado no PER/DCOMP. Porém, na
compensação efetuada pelo contribuinte, por questões formais de preenchimento do
PER/DCOMP, exige-se a indicação da origem do crédito. Para isso foi indicado que o crédito
estava vinculado ao DARF em que se deu o recolhimento.
Acontece que no sistema da RFB o DARF recolhido está vinculado ao débito
declarado na competência respectiva e, assim sendo, o sistema não localizou o crédito. Afirma,
portanto, que se trata de um pagamento indevido, nos termos do artigo 165 do CTN e seu direito
à compensação decorre do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 e artigo 170 CTN.
Em 15/02/2017, a 3a Turma da DRJ/CTA julgou parcialmente improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, nos termos do acórdão 06-57.255 (fls. 60-65),
assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
PIS/PASEP. COFINS. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO.
DECISÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL.
Nos termos do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE no
585.235, submetido à sistemática do art. 543-B do CPC (repercussão
geral), no regime cumulativo o PIS e a COFINS devem incidir somente
sobre as receitas operacionais das empresas, escapando dessa incidência
as receitas não operacionais.
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO
INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.872 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910683/2012-14

Eventual direito creditório decorrente de recolhimento indevido ou maior
que o devido em virtude da declaração de inconstitucionalidade de
dispositivo relativo ao alargamento da base de cálculo do PIS e da Cofins
cumulativos, deve ser comprovado mediante documentação hábil e
idônea.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Notificada da decisão, a Contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 73-76,
juntando documentos contábeis, como o razão das contas de receita financeira, e fiscais, como a
DIPJ, para comprovar os argumentos de sua manifestação de inconformidade e a legitimidade do
crédito pleiteado.
É a síntese do necessário.

Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, merecendo ser conhecido e analisado em seu
mérito.
Para o deslinde da causa, é essencial a análise da motivação da decisão que não
homologa a compensação. Fundamenta-se a r. decisão, na falta de prova da liquidez e certeza do
crédito pleiteado pela Recorrente. Para a não homologação da compensação, a Secretaria da
Receita Federal consulta o sistema para acessar as informações declaradas pela Recorrente. Se na
análise destes dados for constatada uma declaração de dívida tributária por DCTF e a DARF
correspondente seu pagamento, não há pagamento a maior identificado, pois a DARF possui o
mesmo valor da dívida declarada.
O significado que se extrai do despacho decisório é que a Recorrente apresentou o
PER/DCOMP, mas não realizou a retificação da DCTF do período correspondente, para que o
valor da dívida constituída por declaração fosse inferior ao valor da DARF quitada. No sistema
da Receita Federal era esta a informação existente quando do despacho decisório proferido
nestes autos, daí porque não foi reconhecido este montante de crédito pleiteado pela Recorrente.
Ressalte-se que esta colenda turma tem manifestado o entendimento de que a
retificação das declarações pode ser feita antes ou depois do despacho decisório. Este critério
temporal é irrelevante para fins de reconhecimento do direito creditório. Isso porque retificação
da DCTF e da DACON, por si só, não se presta para solidificar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado pelo contribuinte, sendo indispensável a apresentação de provas idôneas, tais como
demonstrativos contábeis e documentos fiscais, para aferição do crédito. É necessário que o
contribuinte apresente provas para fins de demonstrar o seu equívoco no preenchimento das
declarações originais.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.872 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910683/2012-14

Neste sentido, já se pronunciou a Câmara Superior de Recursos Fiscais deste E.
CARF, no julgamento do processo 10909.900175/2008-12, manifestando o entendimento no
acórdão no 9303-005.520 (sessão de 15/08/2017), no sentido de que, mesmo no caso de uma a
retificação posterior ao Despacho Decisório, como é o caso em análise, não há impedimento
para o deferimento do pedido quando acompanhada de provas documentais comprovando a erro
cometido no preenchimento da declaração original, comparecendo nos autos com qualquer prova
documental hábil a demonstrar o erro que cometera no preenchimento da DCTF (escrita contábil
e fiscal):
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se funde.
Recurso Especial do Contribuinte negado.
Esta colenda 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF tem
manifestado entendimento no mesmo sentido, segundo a qual, em razão da verdade material, a
liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo contribuinte pode ser demonstrada por outros
elementos de prova, independentemente da retificação da DCTF, conforme é possível constatar
pelo recente acórdão relatado pela ilustre conselheira Semíramis de Oliveira Duro:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA APÓS O
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Se transmitida a PER/Dcomp sem a retificação ou com retificação após o despacho
decisório da DCTF, por imperativo do princípio da verdade material, o contribuinte tem
direito subjetivo à compensação, desde que prove a liquidez e certeza de seu crédito.
(...)
Recurso Voluntário provido.
(Número do Processo 11060.900738/2013-11. Relatora SEMIRAMIS DE OLIVEIRA
DURO.Data da Sessão 17/04/2018. No Acórdão 3301-004.545)
Cabe, portanto, à Recorrente, a demonstração da origem e liquidez de seu crédito
pleiteado. Após o despacho decisório, a Recorrente não apresentou nenhum documento capaz de
demonstrar a liquidez e certeza de seu crédito, como escrita fiscal e documentos contábeis.
É assente o entendimento de que, nos pedidos de restituição e compensação, o
ônus da prova da existência do crédito é do contribuinte, não tendo a Recorrente se
desincumbido de tal tarefa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.872 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910683/2012-14

Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
PROVA. APRECIAÇÃO INICIAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. LIMITES. PRECLUSÃO.
A apreciação de documentos não submetidos à autoridade julgadora de primeira
instância é possível nas hipóteses previstas no art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972 e,
excepcionalmente, quando visem à complementar instrução probatória já iniciada
quando da interposição da manifestação de inconformidade.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
para o qual pleiteia compensação.
(Número do Processo 10880.674831/2009-54. Relatora LARISSA NUNES GIRARD.
Data da Sessão 13/06/2018. No Acórdão 3002-000.234) (grifos não constam do original)
Com o julgamento da demanda pela d. DRJ, negando o direito ao crédito por falta
de liquidez e certeza do crédito em razão da ausência de comprovação, a Recorrente, em seu
recurso voluntário, juntou alguns documentos, entendendo ser suficientes para a prova do
crédito.
Assim, juntou apenas a Ficha 20A da DIPJ, com o cálculo da COFINS, com a
apuração do mês de dezembro de 2002. Juntou também o balancete de verificação, mas apenas a
folha em que contém as informações das contas de receitas financeiras. Junta o razão das contas
de receitas financeiras (juros de investimentos, juros recebidos, descontos obtidos e outros),
também para o mês de dezembro de 2002.
Em sede de manifestação de inconformidade, argumentou que no mês de
dezembro/2002 apurou R$ 119.422,94 a título de receitas financeiras. A partir desta base,
aplicando-se a alíquota de 3,00%, chega-se ao valor de R$ 3.582,69 de COFINS, exatamente o
valor do crédito original lançado no PER/DCOMP.
No entanto, analisando-se as provas juntadas, verifica-se que são insuficientes
para a prova da liquidez e certeza do crédito alegado. Explico:
1. Analisando a DIPJ, fl. 92, verifica-se que a Recorrente juntou apenas a
FICHA 20A correspondente ao cálculo da COFINS. Na linha de Receita Bruta
consta o valor de R$ 6.498.505,24, porém, não é possível concluir se dentro
deste valor estão as receitas financeiras;
2. A partir desta base de cálculo apura-se um débito de COFINS de R$
186.255,42;
3. O balancete de verificação, fl. 78, contém apenas a folha com as receitas
financeiras, não sendo possível conferir a conta de receita com vendas (receita
bruta) para fins de conciliar com o valor informado em DIPJ;
4. O razão juntado aos autos, fls. 80-90, também se relacionam apenas e tão
somente as contas contábeis referentes às receitas financeiras (juros de
investimentos, juros recebido, descontos obtidos e outras receitas), as quais
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.872 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910683/2012-14

somadas, chega-se ao valor de R$ 127.203,15, pouco superior ao montante
informado em sede de defesa.
Note que, mesmo baixando os autos em diligência, a auditoria fiscal não seria
conclusiva, tendo em vista a impossibilidade de conciliação da receita bruta com as receitas
financeiras, diante da insuficiência de provas capazes de demonstrar que tais receitas foram
tratadas como receita bruta na época dos fatos, não tendo sido juntado nem mesmo a DRE do
período. Com o seu retorno, também não haverá subsídios para o julgamento da causa pelo
reconhecimento do crédito.
Em que pese a disposição legal para o tratamento das receitas financeiras como
receita bruta na época dos fatos, diante do ainda vigente artigo 3o, § 1o, da Lei no 9.718/1998, não
é possível saber se a Recorrente efetivamente as incluiu na receita bruta, e as razões para tanto
podem ser as mais diversas, tais como erro, discordância ou mesmo ordem judicial.
Neste diapasão, como se está diante de um processo em que se discute crédito
apontado em declaração de compensação, com o ônus da prova do contribuinte, percebe-se que a
Recorrente não se desincumbiu em provar suficientemente a liquidez e certeza do crédito
pleiteado.
Portanto, conheço do recurso voluntário, mas nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital